Tribunal: CARF
Processo: 13882.000592/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI N° 8.852/94.
A matéria já se encontra pacificada pela Súmula n° 68 deste Colendo CARF.
A Lei n° 8.852 de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de imposto sobre a renda da Pessoa Física.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13882.000592/2008-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
HOMERO PINTO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI N° 8.852/94.
A matéria já se encontra pacificada pela Súmula n° 68 deste Colendo CARF.
“A Lei n° 8.852 de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a renda da Pessoa Física”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36/39) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 27/32), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 07/09, referente ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário de
2004, que reduziu o saldo de imposto a restituir de R$ 14.896,57 para R$
1.485,07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000592/2008-99
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000592/2008-99

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09), o
procedimento resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos no valor de
R$ 64.504,90, recebidos do Ministério da Justiça, CNPJ n° 00.394.494/0112-51.
Inconformado, o interessado apresentou, em 25/04/2008, a
impugnação de fls. 01/05, trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
1. com o advento da Lei n° 8.852, de 04 de fevereiro de 1994, ficou
disciplinado que não entrariam no cômputo da remuneração parcelas tidas como
indenizatórias (art. 1% inciso III, alínea "r");
2. no caso em tela, o servidor possui as seguintes parcelas
indenizatórias: Gratificação por Atividade Executiva, Gratificação de Atividade
de Polícia Rodoviária Federal, Gratificação por Desgaste Físico e Mental,
Gratificação de Atividade de Risco, Gratificação de Operações Especiais e
Adicional por Tempo de Serviço;
3. não há fato gerador a justificar a incidência de imposto de
renda sobre tais parcelas, uma vez que as mesmas não são o produto do trabalho,
mas, sim, um pagamento a título de indenizações especiais com a finalidade única
de minorar os efeitos das condições de trabalho a que estavam sujeitos tais
obreiros, posto que pagas para compensar danos, inclusive aos já aposentados;
4. tais parcelas deixaram de compor a remuneração em função do
caráter eminentemente indenizatório de que se revestem, tornando não tributáveis
tais recebimentos e, por conseguinte, passíveis de devolução, o que por si só
justifica o expurgo dos valores incorretamente retidos e tributados;
5. desse modo, o requerente teve sua base de cálculo de Imposto de
Renda Pessoa Física, para efeito de retenção na fonte, alterada, o que lhe causou
uma cobrança de imposto maior do que a efetivamente devida e, por conseguinte,
uma restituição, menor da que deveria acontecer;
6. traz à colação jurisprudência sobre o assunto;
7. requer o acolhimento da nova Declaração de Ajuste Anual
apresentada.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF,
que requerem, em obediência ao princípio da legalidade em
matéria tributária, disposição legal específica.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000592/2008-99

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Discute-se no processo em tela a natureza tributária das verbas
recebidas pelo contribuinte a título de gratificação por atividade executiva,
gratificação de atividade de Polícia Rodoviária Federal, gratificação por
desgaste físico e mental, gratificação de atividade de risco, gratificação de
operações especiais e adicional por tempo de serviço.
Sobre a tributação do imposto de renda, o art. 43 do Código
Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza.
(...)
A Lei n° 8.852/94, embasamento legal que o contribuinte entende
amparar seu pleito, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
1% da Constituição Federal, além de dar outras providências, definindo aquilo
que seja vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus
dispositivos e estabelecendo limites para a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e também do Poder Judiciário.
(...)
Dessa forma, resta demonstrado que as verbas recebidas
caracterizam renda e proventos de qualquer natureza, nos ditames do art. 43 do
CTN, sendo, portanto, tributáveis e sujeitas à Declaração de Ajuste Anual, tendo
em vista que não foram expressamente consideradas isentas ou excluídas da
tributação do imposto de renda por meio de norma legal.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
Requer o reconhecimento do caráter indenizatório das verbas e que seja acolhida a
novo Declaração de Ajuste Anual apresentada.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/04/2010 (e-fl. 35); Recurso Voluntário
protocolado em 12/05/2010 (e-fl. 36), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000592/2008-99

Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ********64.504,90, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ ************* 0,00 .
Irresignado com a r. decisão revisanda o recorrente maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito, a interpretação da Lei n°
8.852/94, se tem caráter de isenção ou não.
Este Colendo CARF fez publicar a Súmula de n° 68, que assim regra:
“A Lei n° 8.852 de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de imposto sobre a renda da Pessoa Física”.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital